Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-82.2023.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005521-82.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILSON LOPES DE MORAES - CPF: 733.353.393-04 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), EDIMILSON FREITAS BARBOSA - CPF: 065.807.236-61 (RECORRIDO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA EXTINTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, ante a ausência de intimação para apresentação da impugnação e a necessidade de dilação probatória.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado interposto por Edilson Lopes de Moraes
contra a sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito
com fundamento na
incompetência do Juizado em razão da complexidade da causa
, nos termos dos arts. 3º, caput, e 51, II, da Lei 9.099/95.

A ação foi proposta para obter ressarcimento do valor de R$ 15.933,64, pago a título de multa decorrente da emissão de nota fiscal supostamente errada por parte do réu, Edimilson Freitas Barbosa, em negociação de venda de milho.

O réu
não compareceu à audiência de conciliação
, mas apresentou contestação posteriormente, alegando ausência de relação jurídica com o autor e necessidade de perícia nos áudios apresentados. A sentença considerou necessária a produção de prova técnica, reconhecendo a
complexidade da matéria
e extinguindo o processo sem julgamento do mérito.

O autor apresentou
recurso inominado
alegando nulidade da sentença por ausência de intimação para manifestar-se sobre a contestação e por decisão surpresa. Alegou ainda ausência de complexidade que justificasse a extinção, especialmente diante da
revelia e da prova documental e de áudio já constante nos autos
.

O recorrido apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença e afirmando que o autor não foi prejudicado, pois deveria ter-se manifestado espontaneamente.

V O T O R E L A T O R

V O T O RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se ocorreu cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

No caso, a parte recorrente não foi intimada para apresentar impugnação a contestação apresentada pelo recorrido, uma vez que a parte recorrida não compareceu a audiência de conciliação, acarretando em sua revelia.

Buscando a verdade dos fatos e a concretização do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), torna-se necessário devolver os autos ao magistrado sentenciante para devida instrução, sob pena de cerceamento de defesa.

É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. (N.U 1002079-34.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”

Com efeito, os áudios não foram impugnados quanto a sua autoria, questionando tão somente que “
foram retirados de contexto, não retratam a verdade dos fatos
”.

Logo, a arguição de complexidade da causa deve ser afastada, uma vez que a controvérsia não possui complexidade, tratando-se de ação de cobrança decorrente da emissão equivocada de nota fiscal.

Desse modo, considerando a ausência de intimação para apresentação da impugnação e diante da necessidade de dilação probatória, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU A ELE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determino a restituição à origem para o regular prosseguimento.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025